Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701564-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: VICTOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA FILHO DECISÃO Indefiro o pedido de reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que o pedido da parte Agravante é bem mais amplo que a mera suspensão do cumprimento provisório de sentença, incluindo o reconhecimento do cumprimento da obrigação ou sua impossibilidade de cumprimento. Dessa forma, mantenho o recurso incluído na pauta do dia 07.12.2022. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.